Tribunal: TCU
Processo: 031.708/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8982/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Sra. Maria Eleonora Soares Diniz regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.708/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Eleonora Soares Diniz (XXX.391.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Damião - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucélia Dias de Medeiros (11.845/OAB-PB) e outros, representando Maria Eleonora Soares Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.